Tribunal: TJDFT
Processo: 0724912-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0724912-27.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARLEIA GONCALVES BRITO RECORRIDO: MILENA MAIRA CARVALHO GOMES DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por ARLEIA GONÇALVES BRITO em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.560,55 à parte autora, e julgou improcedente o pedido contraposto formulado. O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Por seu turno, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (arts. 29, inciso I e 31, § 1o) estabelece que o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, a parte recorrente interpôs Recurso Inominado no dia 05/06/2024, pleiteando o benefício da gratuidade de justiça (ID 60449470), mas, intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos para deferimento da benesse, quedou-se inerte (ID 61107993). Indeferida a gratuidade (ID 61143011), também não promoveu o recolhimento das custas e do preparo recursal (ID 61920539). Resta configurada, portanto, a deserção do recurso. Nesse cenário, não conheço do recurso inominado de ID 60449470. Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Enunciado n. 122, FONAJE). Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.